Tribunal: TCU
Processo: 017.863/2005-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1050/2022-TCU-Plenário Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei no 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando, dessa maneira, que o presente recurso não está fundado em nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo supracitado; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não-conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 288, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Jorge Cezar Couto de Oliveira, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, e dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.863/2005-0 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2004) 1.1. Apensos: Processo 004.806/2004-9 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.2. Responsáveis: Antonio Waldeck Gomes de Souza (XXX.016.427-XX); Fulvia Maria dos Santos (XXX.289.838-XX); Haroldo Araujo do Nascimento (XXX.815.357-XX); Irandir dos Santos Azevedo (XXX.099.237-XX); Jorge Cezar Couto de Oliveira (XXX.334.187-XX); Mary Alves Costa (XXX.161.257-XX); Multiprof - Cooperativa Multiprofissional de Serviço (01.466.841/0001-51); Raimunda Celia Miranda (XXX.930.202-XX); Roberto Pereira da Silva (XXX.695.447-XX); Roseli Monteiro da Silva (XXX.225.357-XX); Rosângela Maria da Conceição (XXX.270.667-XX); Valdemar da Silva Fagundes (XXX.083.561-XX); Victor Grabois (XXX.200.547-XX); Virla Bellonia Rezende (XXX.791.627-XX); W A Siqueira Engenharia Ltda (27.500.404/0001-09). 1.3. Recorrente: Jorge Cezar Couto de Oliveira (XXX.334.187-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Hospital Federal de Bonsucesso. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro José Mucio Monteiro. 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.9. Representação legal: Juliana Dias Penna da Silva (210482/OAB-RJ), Beatriz Alaide de Souza Assef e outros, representando W A Siqueira Engenharia Ltda; André Andrade Viz (57.863/OAB-RJ), Diogo da Silveira Pereira (125.239/OAB-RJ) e outros, representando Victor Grabois; André Luiz Faria Miranda (99.593/OAB-RJ), Marcello Silva Falci Couri (131.512/OAB-RJ) e outros, representando Multiprof - Cooperativa Multiprofissional de Serviço. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.